Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Processo : 0719923-69.2023.8.07.0009 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados às contrarrazões (id. 59179940, 59179941, 59179942, 59179943 e 59179944). Intime-se Brasília – DF, 05 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator